Tribunal: CARF
Processo: 10480.732544/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.732544/2012-84
Recurso
Embargos
Resolução no
3302-002.772 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Assunto
DILIGENCIA
Embargante
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes embargos, para determinar a conversão do presente julgamento em diligência, nos
termos do voto relator. Ausentes os Conselheiros Mariel Orsi Gameiro e João José Schini
Nortbiatto, por motivo justificado.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
José Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente). Ausentes os Conselheiros Mariel Orsi Gameiro e João José Schini Nortbiatto, por
motivo justificado.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-013.124
que, unanimidade de votos, não conheceu do recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732544/2012-84
Fl. 84829
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732544/2012-84

A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto à analise do direito ao crédito sobre o frete e armazenagem de
combustíveis e dos serviços de representação comercial prestados por pessoas jurídicas;
2. Erro material quanto à informação de que a concomitância se referia à aquisição de
álcool etílico hidratado combustível para revenda, ao passo que o Mandado de
Segurança impetrado referia-se a álcool etílico anidro carburante.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
sanar a omissão nos seguintes termos:
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado realize a efetiva apreciação dos objetos das ações
judiciais para se definir a real concomitância com a discussão administrativa.
Encaminhe-se ao Conselheiro José Renato Pereira de Deus para inclusão em pauta de
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração são considerados tempestivos e atendem aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, tomo conhecimento dos mesmos.
Conforme mencionado anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os embargos de declaração para que o colegiado possa realizar a efetiva apreciação
dos objetos das ações judiciais, a fim de definir a real concomitância com a discussão
administrativa.
Após analisar os autos, constato que a dúvida apontada pelo despacho de
admissibilidade é plausível, uma vez que o processo carece de cópias do processo judicial ao
qual se alega a identidade do objeto com o presente processo administrativo.
Portanto, voto por admitir os embargos de declaração e determinar a conversão do
presente julgamento em diligência. Nesse sentido, solicito que a autoridade de origem intime a
contribuinte recorrente para que providencie a cópia integral da ação judicial no 0019280-
29.2008.4.05.8300 para inclusão nos autos.
Assim que os documentos forem apresentados, o processo será remetido para a
continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 84830
DF CARF MF
Original